Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, CPC/2015. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando não atendida a intimação para o recolhimento das custas iniciais.

2. Indevida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das despesas inaugurais.

3. Recurso provido.